Tribunal: STF
Processo: RE 1573455
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IPI NÃO RECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 170, II, DA IN RFB 2.121/2022. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo particular em face de sentença que, afastando a possibilidade de a impetrante incluir o custo do IPI não recuperável na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, denegou a segurança pleiteada.



    2. As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 autorizam, no cálculo do PIS e da COFINS apurados no regime não cumulativo, o desconto de créditos decorrentes dos custos de bens adquiridos para revenda, de insumos e de bens destinados ao ativo imobilizado. Ocorre que, oartigo 3º, § 2º, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 veda o creditamento relativamente aos custos de aquisição "de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição".



    3. A referida limitação decorre da própria sistemática da não cumulatividade, uma vez que, não havendo recolhimento das contribuições, não há oneração da cadeia produtiva e, portanto, não se justifica o creditamento pretendido pela impetrante, ora apelante.



    4. Assim, não havendo tributação de PIS/COFINS não cumulativos quanto ao IPI incidente sobre os produtos que a parte adquire para revenda, não há que se falar em creditamento. De fato, os valores relacionados ao IPI não recuperável não sofrem a incidência das contribuições na venda e revenda de bens e serviços e, consequentemente, essa parcela não pode compor a base de créditos do PIS e da Cofins para a pessoa jurídica adquirente.



    5. Regulamentando a questão, a IN RFB nº 2.121/2022 estabeleceu que as parcelas do valor de aquisição dos itens não sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS não geram direito a crédito, a exemplo do IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor (art. 170, II). Após a IN RFB nº 2.153/2023, a questão passou a estar prevista, nos mesmos termos, no art. 171, parágrafo único, III, da IN RFB nº 2.121/2022.



    6. Quanto ao IPI não recuperável, como o valor do imposto destacado na nota fiscal do produto adquirido não compõe a receita bruta do fornecedor para a finalidade de incidência do PIS e da COFINS, não é cabível ao adquirente apurar créditos, pois não se está diante de múltiplas incidências das referidas contribuições.



    7. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade do artigo 170, II, da Instrução Normativa da RFB nº 2.121/2022, o qual apenas prestigiou a sistemática da não-cumulatividade já prevista na legislação. (Precedentes desta Segunda Turma, AC 0812835-52.2023.4.05.8100, Relator: Desembargador(a) Federal Paulo Cordeiro, julgado em 28/05/2024; AC 0810692-72.2023.4.05.8300, Relator: Desembargador(a) Federal Edilson Pereira Nobre Junior, julgado em 28/05/2024;



    8. Não há que se falar, ainda, que ocorrera ofensa ao princípio da anterioridade, uma vez que a IN RFB nº 2.121/2022, no ponto questionado, não promoveu a criação ou majoração de tributo, mas apenas deu interpretação expressa à limitação de creditamento que já estava definida em lei.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea "b"; 150, inciso I; e 195, inciso I, "b", §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente